Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719618-79.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: JOSE ANTONIO MENDES RODRIGUES DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 15673084) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Aguarde-se o trânsito em julgado. P. I. Após, baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator